Tribunal: TJDFT
Processo: 0738556-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. BEM DETIDO EM COPROPRIEDADE E GRAVADO POR USUFRUTO VITALÍCIO. PENHORA SOBRE A FRAÇÃO IDEAL DETIDA PELO EXECUTADO. USUFRUTO. SUBSISTÊNCIA. DIREITO REAL E PERSONALÍSSIMO (CC, ART. 1.225, IV). INALIENABILIDADE. IMÓVEL. INDIVISIBILIDADE. DESTINAÇÃO À RESIDÊNCIA DA USUFRUTUÁRIA E DE UMA DAS COPROPRIETÁRIAS. BEM DE FAMÍLIA. QUALIFICAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE. TITULARIDADE DE MAIS DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL. IRRELEVÂNCIA. PROTEÇÃO DO BEM UTILIZADO PARA MORADIA. IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO. PREVALÊNCIA DA PROTEÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCAL (LEI No 8.009/90, ARTS. 1o, 3o e 5o). ILEGITIMIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

1. A coproprietária e a usufrutuária de imóvel residencial indivisível não podem ser consideradas terceiras defronte penhora que incidira sobre fração do bem de forma a que somente lhes seja assegurado debaterem a constrição via de embargos de terceiro, tanto que, como condição de eficácia da expropriação em relação às suas pessoas, deverão ser intimadas da alienação do bem (CPC, art. 889, II e III), legitimando que acorreram aos autos do próprio executivo e nesse palco processual debatam a higidez da constrição que atingira bem sobre o qual detém direito real.

2. O usufruto é direito real personalíssimo, importando o fracionamento do domínio, pois ao usufrutuário é concedido o direito de desfrutar do bem alheio, percebendo-lhe os frutos e dele podendo retirar proveito econômico, ao passo que ao nu-proprietário remanesce tão somente a posse indireta e o direito de dispor da coisa, defluindo dessa apreensão que, em regra, a pessoalidade do usufruto impõe sua inalienabilidade, a qual, por sua vez, enseja a impenhorabilidade do direito, mas não dos frutos que irradia, os quais, se tiverem expressão econômica, são passíveis de penhora em ação movida contra o usufrutuário, desde que a renda obtida seja desprovida de caráter alimentar (CC, arts. 1.225, IV, 1.390, 1.392 e 1.393).

3. Ostentando o imóvel natureza residencial e nele residindo a usufrutuária vitalícia e condômina detentora de parte da nua-propriedade do bem, compreende-se que está o imóvel salvaguardado como bem de família, pois destinado à residência da entidade familiar, porquanto a proteção destina-se a salvaguardar o direito à moradia como inerente à dignidade humana, apreensão corroborada pelo fato de ser o bem gravado por ônus de impenhorabilidade, diante do usufruto e do condomínio que o alcançara, tornando-o impassível de divisão, o que também o torna impenhorável enquanto a usufrutária e a coproprietária nele habitarem.

4. A gênese da impenhorabilidade do imóvel qualificado como bem de família é a preservação da dignidade do executado ou daquele que detém direito real sobre o bem e nele reside, tornando irrelevante o fato de eventualmente ser titular de mais de um imóvel residencial para fruição da salvaguarda no pertinente àquele que escolhera para sua moradia, notadamente se o crédito perseguido no executivo não ostenta nenhuma garantia ou preferência passível de afetar a proteção dispensada pelo legislador ao imóvel residencial que serve como residência ao devedor (Lei no 8.009/90, arts. 1o, 3o e 5o).

5. O imóvel residencial indivisível cuja propriedade é detida em condomínio e, ademais, é objeto de usufruto vitalício estabelecido em favor de uma das pessoas que nele reside é absolutamente impenhorável, à medida em que, em sendo impassível de divisão, a forma de assegurar eficácia à intangibilidade que o aproveita como bem de família é através de sua preservação integral de expropriação forçada à margem das hipóteses que afastam episodicamente a salvaguarda.

6. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.